Tribunal: TJDFT
Processo: 0713246-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. CONEXÃO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DE CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. AVISO DE RECEBIMENTO. ENDEREÇO CORRETO. TERCEIRO. TEORIA DA APARÊNCIA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MERITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APELO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. art. 55, caput, do CPC, reputam-se conexas duas (2) ações quando lhes forem comum o pedido ou a causa de pedir. O § 1o, do referido artigo, estabelece que “os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado”.
2. Verificado que os objetos dos pedidos e a causa de pedir das demandas são distintos, não se mostra possível reunir os processos para o julgamento conjunto, eis que não há conexão.
3. Em observância à teoria da aparência, considera-se válida a citação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço onde se situa a empresa ré, uma vez que quem a recebeu não fez qualquer ressalva.
4. O princípio que rege a distribuição dos ônus da sucumbência é o da causalidade, eis que se trata de processo extinto sem resolução do mérito pela perda superveniente do interesse de agir, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.
5. Segundo o princípio causalidade, quem dá causa à propositura da ação deve arcar com os honorários advocatícios, custas e despesas processuais. Verificada a devolução do imóvel locado após o ajuizamento da ação de despejo, deve o locatário arcar com os encargos da sucumbência.
6. Apelo não provido.